Tribunal: TCU
Processo: 033.393/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor dos Srs. Antônio Leocádio dos Santos e Eduardo Sampaio Gomes Leite, ex-prefeitos do Município de São Miguel do Guamá/PA (gestões de 2017 a 2020 e 2021 a 2024, respectivamente), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres, no valor de R$ 5.685.017,82.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São Miguel do Guamá/PA, para execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Eduardo Sampaio Gomes Leite, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher a defesa apresentada pelo Sr. Antônio Leocadio dos Santos; 9.3. julgar regulares as contas do Sr. Antônio Leocadio dos Santos, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Eduardo Sampaio Gomes Leite, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar ao Sr. Eduardo Sampaio Gomes Leite, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência da decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis da decisão.